Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que à época da venda do imóvel da requerida o contrato de autorização de venda celebrado com o autor já havia expirado. Por consequência, não teria o autor direito à comissão de corretagem.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência. Ademais, encontra-se o recorrente assistido por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 65258563.
3. Na inicial, narra a parte autora ter prestado em favor da requerida serviço de corretagem e intermediação para a venda de imóvel. Aduz que a operação se concretizou em 03/06/2024, pelo valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). Acrescenta que a venda do imóvel ocorreu em razão de seus esforços, sendo, portanto, devido o percentual de 6% a título de corretagem, com base no contrato assinado. Por sua vez, a requerida afirma que o referido contrato foi assinado em outubro de 2022 e o prazo de vigência era de 130 dias. Assim, sustenta que não há que se falar em pagamento de remuneração pela venda, uma vez que esta ocorreu em junho de 2024, mediante a contratação de outro corretor de imóveis.
4. No caso sob análise, o contrato de ID 65257690 foi firmado em 04/10/2022, com prazo de vigência de 90 dias úteis, prorrogáveis por mais 40 dias, findando-se em 10/04/2023. Acrescente-se não haver no referido contrato qualquer cláusula que importe em prorrogação automática.
5. Mediante a contratação de outro corretor de imóveis, fato este não impugnado pelo recorrente, a venda do imóvel foi efetuada em 08/04/2024, praticamente um ano após o término do prazo de vigência da autorização da venda mencionada. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente acerca da pretensão de recebimento da verba de corretagem.
6. Ademais, o autor não comprovou a intermediação na venda do imóvel (art. 725 do CC), assim como não indicou testemunhas ou produziu provas aptas a comprovar a continuidade contratual. Assim, entende-se que a venda do imóvel ocorreu sem a intermediação do autor e após extinta a autorização firmada pela requerida, carecendo de amparo legal ou contratual a pretensão indenizatória deduzida (art. 373, I, CPC).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
9. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado de ID 65258555. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.